Tribunal: CARF
Processo: 13896.723136/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723136/2014-18
ACÓRDÃO
1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTINES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO DA DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a decisão de primeira instância proferida por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de retenções distintas, decorrentes de operações distintas e,
portanto, de fatos geradores distintos, não há que se falar em pagamento
indevido.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO PROGRAMA
PER/DCOMP. PEDIDO EM FORMULÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PEDIDO ELETRÔNICO.
O pedido de restituição via formulário somente poderá ser utilizado pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição de seu crédito para com
a Fazenda Nacional não puder ser requerido eletronicamente à RFB
mediante utilização do programa PERDCOMP, o que não se verifica no
caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 209/210, que foi pelo “Indeferimento
Sumário” do Pedido de Restituição (PER) apresentado em formulário em 08/12/2014, que
solicitava direito creditório referente a pagamento indevido no ano-calendário de 2009, no valor
de 66.580.003,50 (e-fls. 2/3) no código de receita 0473, “Rendimentos do trabalho e da prestação
de serviços sem vínculo de emprego e proventos de qualquer natureza, auferidos por residentes
no exterior”, conforme DARFs anexos (e-fls. 9/17). O Contribuinte foi cientificado do DD em
09/03/2015 (e-fls. 211). O DD foi emitido com substrato no seguinte Parecer:
“Tal pedido foi interposto em razão de possível decisão desfavorável no processo
administrativo no 16327.720960/2014-51 [N. R.: na dicção da Interessada, em
função ‘da possível manutenção do auto de infração’], referente a Auto de Infração
lavrado face ao Banco Bradesco S/A, que versa sobre operação de incorporação de
ações, na qual a interessada foi parte no ano calendário de 2009. Alega a
interessada que já houve retenção do IR - referente a ganho de capital - em
posterior alienação das ações adquiridas na operação retro.
No caso em tela, a retenção é devida até o momento e carece de ulterior análise
caso haja uma decisão desfavorável quanto ao Auto de Infração. Não existe
previsão legal para que se restitua o tributo em função de expectativa de
pagamento indevido.
Afora isso, a interessada menciona no pedido que não foi utilizado o programa
Per/Dcomp porque não possui conta bancária no país. Aqui cabe mencionar o §3o
do art. 113 da IN RFB 1.300/2012: [que versa sobre impossibilidade de utilização do
programa em comento]
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
3
Frise-se que a ausência de conta bancária por parte da interessada não configura
nenhuma das hipóteses supra, uma vez que existe hipótese de pagamento prevista
no art. 85, §3o da IN RFB 1.300/2012.
Ante todo o exposto, proponho o INDEFERIMENTO SUMÁRIO do pedido de
restituição nos termos art. 111, IN RFB 1.300/12” (grifou-se; negritou-se).
3.

Irresignado, em 19/03/2015 (e-fls. 246), o Contribuinte apresentou Recurso
Hierárquico (e-fls. 213/222), que aduziu, em “Despacho de Encaminhamento”, que, como a “IN
RFB no 1.300, de 2012, não prevê mais a hipótese de pedido de restituição ‘não-formulado’, [...] o
recurso cabível de decisões que indeferem o pedido de restituição (sumariamente ou não) é a
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 77 da IN RFB no 1300” (e-fls. 249/250).
4.

Assim, em 09/04/2015 (e-fls. 268), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 252/260), nestes termos:
Introdução
4.1.

Em 04/06/2009, a recorrente e a Morelia S.A, outra sociedade luxemburguesa,
firmaram um instrumento contratual com o Banco Bradesco S/A, por meio do qual pactuaram que
este último incorporaria a totalidade das ações que elas possuíam da Ibi Participações e, em troca,
o banco entregaria uma parte das suas próprias ações. Tal operação foi implementada em
29/10/2009 e tornou a Ibi Participações subsidiária integral do Banco Bradesco e tanto a
recorrente quanto a Morelia, acionistas do referido Banco.
4.2.

Em 09/12/2009, a recorrente e a Morelia decidiram alienar à empresa NCF
Participações S/A as ações do Banco Bradesco que receberam na operação de incorporação de
ações supracitada pelo montante de R$ 1.380.815.885,14. Neste momento, a NCF Participações,
por ser a adquirente, sujeito responsável pela retenção do tributo nos termos do art. 26 da Lei n°
10.833/2003, reteve e recolheu o IRRF referente ao efetivo ganho de capital auferido pela
recorrente e pela Morelia, no valor de R$ 68.474.936,27.
4.3.

Em 03/10/2014, a Receita Federal do Brasil/RFB lavrou Auto de Infração em face do
Banco Bradesco exigindo IRRF sobre o ganho de capital auferido pela recorrente e pela Morelia na
operação de incorporação de ações (Processo Administrativo no 16327.720.960/2014-51);
4.4.

O Auto de Infração foi impugnado pelo Banco BRADESCO mas existe a possibilidade
de que o banco saia vencido na discussão administrativa que foi instaurada e, caso isso ocorra, o
resultado seria uma duplicidade no recolhimento do IRRF incidente sobre o ganho de capital
auferido pela recorrente e pela Morelia por se tratar do mesmo contribuinte e do mesmo
acréscimo patrimonial;
4.5.

Para garantir que o direito creditório não fosse fulminado pela decadência, a
recorrente apresentou Pedido de Restituição em 08/12/2014, o qual foi indeferido pelo Despacho
Decisório do Delegado da Receita Federal em Barueri/SP,
Necessidade de sobrestamento do presente processo
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
4
4.6.

Deve ser determinar o sobrestamento do presente feito, uma vez que o seu
resultado depende diretamente do desfecho de outra causa administrativa (o processo
administrativo n° 16327.720960/2014-51).
Necessidade de deferimento do PER, caso mantida a exigência constante do
processo no 16327.720.960/2014-51
4.7.

Caso prevaleça o entendimento exarado pela Autoridade Fiscal nos autos do
processo administrativo supracitado e seja recolhido o IRRF em função de um suposto ganho de
capital auferido pela requerente naqueles autos, tem-se como consequência o aumento no custo
das ações percebidas pela recorrente no momento da incorporação de ações da Ibi Participações;
4.8.

Assim, sendo majorado o custo das supracitadas ações do Banco Bradesco de
propriedade da requerente, é evidente que na sua alienação à NCF Participações, operação
ocorrida pouco depois da incorporação de ações da Ibi Participações, o valor do IRRF a ser
recolhido sobre eventual ganho de capital seria muito inferior ao montante que foi efetivamente
pago;
4.9.

Em outras palavras, verifica-se que, se ao final do julgamento do processo n°
16327.720960/2014-51 for julgada procedente a exigência de IRRF que lhe deu origem, seria
incontestável a retenção indevida ou a maior deste imposto em nome da requerente no momento
em que esta alienou as suas ações do Banco Bradesco à NCF Participações;
4.10.
Portanto, verifica-se a evidente contradição no entendimento da própria Receita
Federal do Brasil. De um lado, nos autos do processo n° 16327.720960/2014-51, entende ser
inequívoco o ganho de capital da requerente quando da incorporação de ações da Ibi
Participações (com a consequente majoração do custo de aquisição das ações do Banco Bradesco
recebidas em substituição). Por outro lado, nos presentes autos, entende que tais ações do Banco
Bradesco não poderiam ter seu custo majorado na referida operação, pois essa majoração seria
uma mera "expectativa";
4.11.
Com efeito, o entendimento de que o pagamento indevido é uma mera expectativa
não se coaduna com o princípio da legalidade que rege os atos da administração pública federal.
Somente pode prevalecer um entendimento: (i) ou é válido o entendimento exposto no auto de
infração no sentido de que houve ganho de capital na incorporação de ações (com o
reconhecimento do pagamento indevido objeto dos presentes autos decorrente da majoração do
custo de aquisição); ou (ii) é ilegal o auto de infração lavrado, devendo ser cancelado o
lançamento e reconhecido que o pagamento objeto de análise nos presentes autos é devido;
4.12.
Ou seja, a fundamentação do presente Despacho Decisório deve estar em
consonância com o princípio da legalidade, motivo pelo qual não pode a autoridade administrativa
se esquivar da análise do mérito do Pedido de Restituição (o qual foi apresentado apenas com o
intuito de prevenir a decadência do direito creditório), sob o argumento de que se trataria de uma
mera "expectativa de pagamento indevido".
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
5
5.

Sobreveio manifestação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. n° 102-000.578 - 5a TURMA DA DRJ02, proferido em sessão realizada em 11/11/2020 (e-fls.
275/286), de que se deu ciência ao Contribuinte em 28/04/2021 (e-fls. 291), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
TITULARIDADE
NÃO
COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO.
Carece de legitimidade ad causam aquele que não sofreu o desembolso/ônus efetivo dos
recursos financeiros, tendo em vista que o responsável tributário, pessoa jurídica sediada no
Brasil, não efetuou a retenção na fonte sobre o preço de alienação de ações adquiridas
junto a pessoa jurídica sediada no exterior.
DIREITO CREDITÓRIO. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
A recorrente requer restituição de IRRF apurado sobre ganho de capital auferido na
alienação de ações de sua titularidade, mas também de titularidade de outra pessoa
jurídica, sem comprovar o quantum do IRRF recolhido correspondia à proporção de ações de
titularidade de cada pessoa jurídica alienante.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO PROGRAMA PERDCOMP. PEDIDO
EM FORMULÁRIO PAPEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO EM PEDIDO ELETRÔNICO.
O pedido de restituição via formulário em papel somente poderá ser utilizado pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PERDCOMP.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
6.

Irresignado, em 26/05/2021 (e-fls. 293), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 294), onde, no mérito, sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade, trazendo
algumas outras; e apresenta preliminares de nulidade em face da decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 291/293), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
6
Incompetência da DRJ para Analisar a Admissibilidade do PER
8.

Alega que “tendo em vista que a DRJ não tinha competência para examinar a
admissibilidade do PER que deu origem a este processo como fez” ante o “indeferimento sumário
do PER da Recorrente, nos termos do artigo 111” da IN RFB no 1.300, de 2012. Assim, viu-se
“compelida, para contestar a referida matéria, a apresentar, no prazo de 10 dias, um Recurso
Hierárquico, previsto no artigo 56 da Lei no 9.784/99”, dirigido ao Superintendente da Receita
Federal do Brasil na 8a Região Fiscal.
9.

Como visto, em “Despacho de Encaminhamento” de 13/05/2015, afirma a Divisão
de Tributação da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal (Disit/SRRF08), que faz parte do
Gabinete daquela Autoridade que, como a “IN RFB no 1.300, de 2012, não prevê mais a hipótese
de pedido de restituição ‘não-formulado’, [...] o recurso cabível de decisões que indeferem o
pedido de restituição (sumariamente ou não) é a manifestação de inconformidade, nos termos do
artigo 77 da IN RFB no 1300. Assim, considerando que a competência para análise de
manifestações de inconformidade é das Delegacias de Julgamento -DRJ, proponho o retorno dos
autos à origem para encaminhamento do recurso à autoridade competente” (e-fls. 249/250). O
entendimento é consentâneo ao art. 120 do Dec. no 7.574, de 2011, que regulamenta o assunto.
10.

A Interessada alega também que o “teor [do referido ‘Despacho de
Encaminhamento’] inexplicavelmente não foi objeto de intimação endereçada à Recorrente”.
Provavelmente, tal se deu, a uma, porque não era cabível Recurso Hierárquico e, a duas, porque a
Manifestação de Inconformidade já havia sido interposta, tempestivamente, em 09/04/2015 (em
data anterior ao referido “Despacho de Encaminhamento’, portanto), não havendo prejuízo algum
à defesa.
11.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada ao afirmar que “o acórdão recorrido
[...] foi proferido por autoridade incompetente”.
Ausência de Análise pela DRJ dos Argumentos Relacionados à Admissibilidade do
PER
12.

Afirma que “a Recorrente foi surpreendida com a alegação da DRJ de que ela não
teria contestado a alegação da Autoridade Fiscal de inadmissibilidade do seu PER”, sendo “certo
que a DRJ deveria ter examinado os argumentos dispostos pela Recorrente em seu Recurso
Hierárquico”. Assim, a Interessada aduz, primeiro, que a DRJ não tem competência para avaliar a
admissibilidade do PER; em seguida, afirma que deveria, sim, avaliá-la. A “título de argumento”,
contradiz-se.
13.

Expõe que “em respeito aos princípios da fungibilidade recursal, do formalismo
moderado e da verdade material que regem o processo administrativo fiscal, deveria a DRJ ter
reconhecido as razões veiculadas no Recurso Hierárquico e as apreciado, o que, como visto, não
foi feito”. Em tese, até se admite que a análise poderia ser realizada; todavia, existindo nos autos
uma peça denominada “Manifestação de Inconformidade”, não se vê por que a DRJ deveria
apreciar um “Recurso Hierárquico”, sequer incabível no caso, como visto no subtópico anterior.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
7
14.

Ainda, assenta que a Disit/SRRF08 “levou em consideração a efetiva existência de
contestação da Recorrente quanto à parte do Despacho Decisório que não admitiu o PER e
determinou que o Recurso Hierárquico da Recorrente deveria ser encaminhado a uma Delegacia
de Julgamento para apreciação”, até porque “a Manifestação de Inconformidade ainda não havia
sido juntada aos autos”. Discorda-se: a todo tempo, referida Divisão só se refere à manifestação
de inconformidade, que é o “recurso” que deve ser encaminhado à “autoridade competente”.
Ademais, a Manifestação de Inconformidade foi juntada aos autos em 09/04/2015 (e-fls. 268),
anteriormente à decisão da Divisão em comento, que, repita-se, foi proferida em 13/05/2015 (e-
fls. 249/250), evidenciado a tentativa da Interessada em subverter a ordem dos fatos.
Inovação do critério jurídico
15.

A Interessada alega, em síntese, que “no Despacho Decisório a Autoridade Fiscal
trouxe um único e exclusivo fundamento, no tocante ao mérito, para não reconhecer a existência
do crédito pleiteado pela Recorrente, qual seja: o de inexistir previsão legal para restituir tributo
em função de expectativa de pagamento indevido”. “Todavia, de forma completamente
inovadora, a DRJ fundamentou o indeferimento da Manifestação de Inconformidade da
Recorrente nas seguintes ilações:
(i) ausência de duplicidade no recolhimento do IRRF, por se tratar de operações
distintas, com datas, objetos, valores e responsáveis distintos (fls. 08 e 09 do
acórdão recorrido);
(ii) ausência de legitimidade da Recorrente para apresentar o PER porquanto não
teria arcado com ônus do IRRF devido na Operação 1 – Incorporação de Ações e não
seria a titular de todo o valor pleiteado (fls. 09 a 11 do acórdão recorrido);
(iii) ausência de contestação pela Recorrente aos argumentos da Autoridade Fiscal
contrários a apresentação do PER em papel (fl. 11 do acórdão recorrido)”.
16.

A suposta terceira ilação da DRJ foi apreciada anteriormente.
17.

Quanto à primeira suposta ilação da DRJ, tal se dá em resposta do seguinte
argumento apresentado pela Interessada no PER e repetido na seção “DOS FATOS” em sua
Manifestação: “Caso isso ocorra, o resultado será uma duplicidade no recolhimento do IRRF
incidente sobre o ganho de capital auferido pela Requerente e pela Morelia (empresa incorporada
pela Requerente posteriormente) com o negócio, na medida em que se trata (i) do mesmo
contribuinte e (ii) do mesmo acréscimo patrimonial”. Tanto que o voto condutor de piso consigna
que “[é] nítido que houve alteração entre os argumentos apresentados no Pedido de Restituição
(duplicidade de recolhimento do IRRF) e na Manifestação de Inconformidade (aumento no custo
das ações percebidas pela recorrente no momento da incorporação das ações da IBI
Participações)”.
18.

Quanto à segunda suposta ilação da DRJ, tal se dá, justamente, em resposta ao
argumento do item anterior, como consigna a Autoridade Julgadora de piso: “[q]uanto às
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
8
alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, de que a manutenção da autuação
em face do Bradesco implicaria aumento no custo das ações percebidas pela recorrente no
momento da incorporação das ações da IBI Participações [...]”.
Conclusão
19.

Enfim, o pedido da Interessada, para que “este E. CARF reconheça a nulidade do
acórdão recorrido, na medida em que este foi fundamentado em argumentos inovadores e com
preterição do direito de defesa da Recorrente”, não faz sentido. Se houve inovação de argumentos
da DRJ é porque tal se deu, primeiro, por sua parte, em relação ao PER, quando da interposição da
Manifestação. A alegação de preterição de defesa também não procede: o PER foi conhecido pela
RFB e o acórdão recorrido apreciou todas as razões recursais; se estão ou não conforme ao
entendimento desta instância de julgamento, tal é matéria de mérito.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO
20.

A alegação de que “sem a constituição definitiva do crédito tributário no processo
administrativo no 16327.720960/2014-51, ou seja, sem o trânsito em julgado na esfera
administrativa, a análise do PER em questão será prejudicada”, a essa altura, é ociosa: o crédito
tributário foi definitivamente mantido, não tendo sido admitidos embargos de declaração, em
decisão de 30/11/2023, opostos em face do Ac. no 9202-010.643, proferido em 31/05/2023, que
negou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, interposto em face do Ac. n° 2202-
004.339, proferido em 23/07/2018, que negou provimento ao Recurso Voluntário interposto face
ao Ac. da DRJ que considerou a Impugnação improcedente.
MÉRITO
Duplicidade de recolhimento do IRRF e aumento no custo das ações percebidas pela Interessada
no momento da incorporação das ações da IBI Participações
21.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“Analisando a informações dispostas nos autos, o que se verifica é que nenhum dos
argumentos da recorrente devem prosperar.
No Pedido de Restituição, a Cortines argui que teria havido duplicidade no
recolhimento do IRRF pois se tratava do mesmo contribuinte e do mesmo acréscimo
patrimonial, argumento que não procede tendo em vista que foram realizadas
duas operações distintas de alienação de ações, cada uma delas correspondendo a
um momento em que ocorreu variação/acréscimo patrimonial:
1. Em 29/10/2009, a recorrente alienou suas ações na IBI Participações para o
Bradesco, recebendo como pagamento ações do BRADESCO. Como consequência
desta operação, o Bradesco, na condição de responsável tributário, de acordo com o
art. 26 da Lei no 10/833/2003, deveria ter apurado o ganho de capital e o IRRF
devido e efetuado o recolhimento;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
9
2. Em 09/12/2009, a Cortines alienou as ações do BRADESCO para a NCF
Participações e esta, como determinado pelo artigo acima, apurou o ganho de
capital, o IRRF e efetuou o recolhimento.
Verifica-se, portanto, que tem-se duas operações distintas, em datas distintas, com
objetos distintos e valores distintos, ambas fatos geradores do IRRF, uma vez
constatada a ocorrência de ganho de capital:
1. a primeira tendo como contratantes a Cortines e o Bradesco (em 29/10/2009):
alienação das ações da IBI Participações;
2. a segunda tendo como contratantes a Cortines e a NCF Participações (em
09/12/2009): alienação das ações do Bradesco.
A única coincidência era que, em ambas as operações, a pessoa jurídica a auferir
ganho de capital era a recorrente. Entretanto, por se tratar de pessoa jurídica
sediada no exterior, o responsável pelo recolhimento do IRRF sobre o ganho de
capital em cada uma das operações também divergia: o Bradesco, na primeira
operação, e a NCF Participações, na segunda operação.
(...)
Quanto às alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, de que a
manutenção da autuação em face do Bradesco implicaria aumento no custo das
ações percebidas pela recorrente no momento da incorporação das ações da IBI
Participações, poder-se-ia, a priori, considerar que elas fundamentariam melhor o
Pedido de Restituição, de acordo com o abaixo exposto.
O ganho de capital, de forma simplificada, equivale a diferença entre o valor de
alienação do bem menos o custo de aquisição deste bem.
Desta forma, na primeira operação, o ganho de capital corresponderia ao valor
recebido pela Cortines na alienação das ações da IBI Participações (ações do
Bradesco recebidas) menos o custo de aquisição dessas ações.
De acordo com o Termo de Verificação que embasou o Auto de Infração objeto do
PAF 16327.720.960/2014-51, constantes dos autos às fls. 26 a 51, o valor de
aquisição das ações da IBI Participações pelo Bradesco foi de R$ 1.368.183.000,00,
resultando em ganho de capital no valor de R$ 443.866.690,00, do qual resultou
IRRF a recolher no valor de R$ 66.580.003,50.
Cabe destacar que esses valores se referem à aquisição, pelo Bradesco, das
aquisições de titularidade tanto da Cortines quanto da Morelia.
Considerando que a totalidade do valor da alienação tenha sido quitado com as
ações do Bradesco, entregues para a Cortines e a Morelia, esse valor corresponderia
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
10
ao custo de aquisição na operação de alienação das ações do Bradesco para a NCF
Participações.
Assim sendo, um aumento no valor da aquisição das ações na primeira operação
corresponderia ao aumento do custo das ações alienadas na segunda operação, o
que diminuiria o ganho de capital e o IRRF a ser recolhido.
Neste caso, o raciocínio da recorrente poderia ser considerado, a priori, correto,
embora sujeito a uma nova apuração do ganho de capital e do IRRF na segunda
operação.
Entretanto, há de considerar dois fatores:
1. A autuação em face do Bradesco não foi fundamentada em reavaliação do valor
pago pelas ações da IBI Participações, mas sim na efetiva apuração do ganho de
capital e do IRRF sobre este, tendo em vista não ter sido realizada à época da
alienação.
Como conseqüência da ausência de apuração do ganho de capital e do IRRF à
época, o Bradesco não procedeu à retenção do IRRF sobre o valor a ser pago à
Cortines e à Morelia, assumindo, portanto, em virtude do disposto no art. 26 da Lei
no 10.833/2003, a responsabilidade pelo tributo devido, motivo pelo qual foi
autuado pela RFB.
Desta forma, caso a autuação em face do Bradesco seja mantida, o banco assumirá
integralmente o ônus pelo IRRF, salvo se decidir acionar a Cortines e a Morelia para
se ressarcir dos valores pagos em função da autuação.
Para fazer jus à restituição deveria a requerente atender aos seguintes requisitos:
ter pago o tributo e ser esse pagamento indevido ou a maior, em razão das
hipóteses contidas nos incisos I, II e III do art. 165 do CTN.
No caso de restituição de tributos que, em razão de sua natureza, comportam a
transferência do respectivo encargo financeiro, deve-se provar que, na qualidade de
contribuinte, assumiu o encargo financeiro relativo ao tributo, não tendo transferido
o seu valor a terceiro e, acaso tenha transferido o citado encargo, se achar
autorizado a receber a restituição por quem realmente arcou com o ônus financeiro
relativo ao tributo.
Assim sendo, a Cortines não teria direito à referida restituição, pois não arcou com o
recolhimento do IRRF na alienação das ações da IBI Participações para o Bradesco,
tendo em vista que o valor correspondente ao IRRF deveria ter sido descontado do
montante recebido pela recorrente como pagamento pelas ações da IBI, o que não
foi comprovado.
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
11
Outra questão a ser analisada, diz respeito ao valor objeto do Pedido de Restituição.
A recorrente requereu a restituição da totalidade do valor de R$ 66.580.003,50, ou
seja, o valor integral do IRRF apurado pelo Auditor Fiscal autuante.
Ocorre que este valor foi apurado sobre o ganho de capital total auferido na
alienação das ações da IBI Participações para o Bradesco, ações estas de
titularidade tanto da Cortines quanto da Morelia, sem qualquer identificação do
montante cabível a cada uma das alienantes.
(...)
Conclui-se, portanto, que descabe legitimidade ad causam da recorrente para o
pedido de restituição, tendo em vista que:
1. não arcou com o ônus do IRRF devido na primeira operação de alienação das
ações da IBI Participações;
2. ainda que fosse reconhecida a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, a
Cortines não seria a única titular do eventual direito creditório (caso comprovada a
certeza e liquidez do crédito objeto do pedido de restituição), faltando-lhe, portanto,
legitimidade para apresentação de pedido de restituição da totalidade do valor por
ela considerado como indevidamente recolhido.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
22.

Diga-se que não se pode falar, como faz a Interessada, que “a própria Autoridade
Fiscal reconheceu no Despacho Decisório a evidente relação entre o presente processo
administrativo e aquele decorrente do auto de infração”. A Fiscalização apena refuta seu
argumento, baseado em “eventual decisão final desfavorável”.
23.

Em seguida, se refere à “evidente contradição no entendimento da própria Receita
Federal do Brasil”, que não há. O Auto de Infração foi tido por procedente, de modo definitivo e a
retenção, objeto do PER deste processo, foi considerada devida, tudo em face da duplicidade de
operações e de fatos geradores do IRRF, não se podendo falar, como faz a Interessada, em “mero
deslocamento temporal pelas próprias Autoridades Fiscais”.
24.

Quanto ao alegado “aumento do custo das ações do Banco Bradesco recebidas pela
Recorrente e pela Morelia”, uma vez mais, a Interessada não comprova que houve desconto do
montante recebido do Banco Bradesco como pagamento pelas ações da IBI para fazer jus à
restituição.
25.

Por outro lado, quanto à falta de legitimidade ad causam aventada pela DRJ, tem
razão a Interessada. Quanto ao fato de que a “Recorrente pede um crédito em face do
recolhimento indevido arcado por ela”, tal é o entendimento da própria RFB, como se vê, por
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
12
exemplo, da Solução de Consulta no 22 – Cosit, de 20131, mormente quando é a beneficiária
apontada nos DARFs objetos do PER (e-fls. 10/17). Ademais, a “Recorrente incorporou a Morelia”,
conforme proposta de incorporação desta por aquela, datada de 2013, e certidão de baixa no
CNPJ em 2014 (e-fls. 136/137 e 188/198), o que lhe confere legitimidade para o pleito, nos termos
do então vigente § 8o do art. 3o da IN RFB no 1.300, de 2012.
26.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada ao pugnar pela “completa
insubsistência das alegações trazidas pela DRJ”, que são bastantes a recusar seu pleito.
Admissibilidade do PER
27.

Quanto à questão, a DRJ reitera o quanto exposto no DD e assenta que “não restou
comprovada a impossibilidade de apresentação do Pedido de Restituição por meio do programa
PERDCOMP, o que implica o indeferimento do pedido apresentado em papel”, fato que persiste
em sede de Voluntário.
28.

Alega que “entendeu, erroneamente, a Autoridade Fiscal que o PER da Recorrente
não poderia ter sido apresentado em formulário de papel em razão de esta ser uma pessoa
jurídica domiciliada no exterior e sem conta corrente no Brasil. [...] segundo a sua interpretação,
[...] deveria ter indicado, por meio de instrumento público de procuração, uma pessoa que
possuísse uma conta corrente no Brasil, nos termos do §3o do art. 85 da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012, motivo pelo qual o seu PER deveria ser indeferido [...] Porém, o entendimento
acima está equivocado, tendo em vista que o §3o do art. 85 da IN RFB no 1.300/2012 não
determina o momento em que a mencionada indicação deva ser feita, razão pela qual se conclui
que tal regramento poderia ser perfeitamente cumprido no momento em que a RFB intimasse a
Recorrente a respeito da devolução do montante pago indevidamente”.
29.

Não lhe assiste razão, repita-se. Mencionado § 3o, à evidência, deve ser lido em
conjunto com o § 1o do mesmo artigo, que previa que “[a]o pleitear a restituição [...], o
requerente deverá indicar o banco, a agência e o número da conta corrente bancária ou de
poupança de titularidade do sujeito passivo em que pretende seja efetuado o crédito”.
30.

Por fim, alega que “o fato de os pedidos de restituição e compensação serem feitos
por meio de formulário em papel, não é motivo para o seu indeferimento [...] porque a Lei no
9.430/96 [...] não trouxe qualquer dispositivo que vede tal procedimento, motivo pelo qual não
caberia à IN RFB no 1.300/2012, cuja competência não é legislar mas, apenas, regulamentar o
disposto em lei”, com substrato em caso diverso do seu. Como se deduz de excertos do voto

1 ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do pagamento ou crédito o direito de
pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da
quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional -CTN), arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e 8o; Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.812 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723136/2014-18
13
condutor proferido no Ac. no 3202-000.593, em sessão de 27/11/2012, referenciado pela
Interessada, infra reproduzidos, para além de se comprovar, nesta decisão, a impossibilidade de
utilização do programa (o que não se dá no caso em exame), alude-se ao art. 31 da IN SRF no 600,
de 2005, cujo teor (repetido no § 1o do art. 39 da IN RFB no 900, de 2008) foi revogado pelo art. 77
da IN RFB no 1.300, de 2012 (com substrato no art. 120 do Dec. no 7.574, de 2011), não havendo
mais que se falar em PER “não formulado”:
“No caso concreto, a Recorrente demonstrou, através da impressão da tela eletrônica, que o
Programa PER/DCOMP apenas indicava como tipo de ação judicial, da qual decorria o pleito
de restituição, a ação ‘repetição de indébito’, enquanto que a restituição da empresa é
vinculada a ação de mandado de segurança.
(...)
O fato inequívoco de que o Programa PER/DCOMP continha tal limitação de opções de
ações tributárias torna despicienda a análise puramente jurídica, realizada pela DRJ, de que
a habilitação de crédito judicial abrange o mandado de segurança, ao teor do art. 51 da IN
SRF n° 600/2005.
(...)
Assim, as sobreditas circunstâncias enquadram-se na impossibilidade de utilização do
Programa PER/DCOMP e torna razoável o procedimento da empresa em utilizar do pedido
de restituição via papel, na forma como faculta o já citado art. 22, § 1o, da IN SRF n°
600/2005.
(...)
Ademais, ainda que se entenda que o procedimento prévio de habilitação do crédito judicial
é exigência, também, para os pedidos de restituição formulados via papel, essa
irregularidade não é causa jurídica para julgar não declarado o pedido de restituição.
Isso porque o art. 31 da IN SRF n° 600/2005 criou nova hipótese de compensação não
declarada, que não é prevista nem no § 2o nem no § 12 do art. 76 da Lei n° 9.430/1996,
tampouco em nenhuma lei específica, vigente à época do protocolo do pedido de
restituição” (grifou-se; negritou-se).

CONCLUSÃO
31.

Por todo o exposto, conheço o recurso, rejeito as preliminares de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 365
DF CARF MF
Original